Tribunal: TJPA
Processo: 0000067-55.2011.8.14.0020
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000067-55.2011.8.14.0020

EMBARGANTE: JORGE CLEI LIMA DOS SANTOS, VULGO GOGO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NA DECISÃO EMBARGADA. O
teor do enunciado 98 da Súmula do STJ configura legitima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, acarretando a sua rejeição. Os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas. Embargos rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em rejeitar os embargos opostos, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de
dezembro
do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Fortes Bitar.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de embargos de declaração opostos por JORGE CLEI LIMA DOS SANTOS, em face do v. Acórdão de id-20018006, que negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto.

Aponta o embargante afronta ao princípio do
no bis in idem
, alegando que a qualificadora referente aos meios ou modos de execução do homicídio, prevista no § 2º, IV, do art. 121, do CP, foi utilizada tanto como circunstância que compõe o tipo penal a fim de exasperar a pena na primeira fase da dosimetria. Pretende decotar a avaliação negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, ante a existência de
bis in idem
, clara violação ao art. 59 do CP. Caso improcedente, requer-se o prequestionamento das matérias aduzidas, para eventual manejo de Recurso Especial e/ou Extraordinário.

Contrarrazões do Ministério Público pela rejeição dos aclaratórios.

Parecer ministerial pela rejeição dos embargos de declaração opostos.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

Conheço dos embargos opostos.

Na primeira fase da dosimetria da pena a circunstância judicial do art. 59, do CP, referente às circunstâncias do crime, foi valorada negativamente no Acórdão ‘
em virtude de

a vítima ter sido atacada covardemente em plena via pública, na saída de uma festa, sem sequer ter havido briga anterior’
.

O fato de ter sido também mencionado na fundamentação da referida circunstância o ‘ataque pelas costas’, não retira sua valoração negativa, diante da menção à
‘ausência de desentendimento anterior e do ataque em via pública na saída de uma festa’
.

Logo, mantenho a valoração negativa da referida circunstância, diante da fundamentação adequada utilizada no Acordão, a qual não se restringiu a mencionar elemento próprio do tipo penal do inciso IV, do § 2º, do art. 121 do CP.

Ressalto que o teor do enunciado 98 da Súmula do STJ configura legitima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, acarretando a sua rejeição.

Diante de tais considerações, constato que inexiste no v. Acórdão os requisitos para oposição de embargos de declaração, mas tão somente a pretensão do embargante de rediscutir os pontos já conhecidos e debatidos pelo colegiado desta e. Corte, com o único escopo de adequá-los ao seu entendimento. Constato que o embargante busca a reversão do julgado em seu favor. Ocorre que os embargos de declaração não são a via adequada para rever matéria já decidida.

Sendo assim, os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas.

Por fim, entendo que pretende o ora embargante que sejam reexaminadas questões já debatidas em sede de Apelação, não apontando qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão ora embargada.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, 31/01/2025